Tribunal: TJSP
Processo: 1004672-52.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO OU DESCARGA ELÉTRICA. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelo de ambas as partes. A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade civil do fornecedor de serviços públicos essenciais

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO OU DESCARGA ELÉTRICA. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelo de ambas as partes. A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade civil do fornecedor de serviços públicos essenciais (art. 14, CDC). A Lei no 8.987/95, art. 6o, §1o, e a Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, arts. 4o e 620, impõem à distribuidora o dever de prestar serviço adequado, contínuo, eficiente e seguro, respondendo pelos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidades consumidoras, independentemente de culpa. O laudo pericial oficial atesta que a queima dos componentes eletrônicos da incubadora decorreu de descargas ou sobrecargas elétricas, configurando falha na prestação do serviço e estabelecendo o nexo causal entre o evento e o dano. A concessionária não realizou a devida verificação técnica do equipamento danificado, descumprindo os deveres previstos nos arts. 611 a 613 da Resolução ANEEL no 1000/2021, o que reforça sua responsabilidade. A sobrecarga elétrica constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e não exclui o dever de indenizar. Considerada a depreciação do bem após 17 anos de uso, o valor indenizatório material deve ser mantido parcialmente, com correção conforme o laudo pericial. A recusa injusta da concessionária em reparar o dano administrativamente e a privação da autora de equipamento essencial extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, fixado em R$ 10.000,00. Incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso até 27 de agosto de 2024. A partir de 28 de agosto de 2024, passa a vigorar a taxa legal correspondente à SELIC, com a dedução do índice de atualização monetária, em conformidade com a nova redação do art. 406, § 1o, do CC, introduzida pela Lei no 14.905/2024. É desnecessária a menção numérica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando o enfrentamento das matérias debatidas. Sentença reformada parcialmente. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE; RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.